Tribunal: STF
Processo: Rcl 26576
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – DESPACHO DO RELATOR DETERMINANDO O FORNECIMENTO, PARA EFEITO DE INTIMAÇÃO (CPC, art. 1.021, § 2º), DO ENDEREÇO DA PARTE BENEFICIÁRIA DO ATO IMPUGNADO NESTA RECLAMAÇÃO, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO RECURSAL (CPC, art. 321, parágrafo único) – NÃO ATENDIMENTO DA DILIGÊNCIA ORDENADA – EXTINÇÃO DO PRIMEIRO RECURSO DE AGRAVO – NOVA POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA – ALEGADO CUMPRIMENTO DO DESPACHO ANTERIOR – NÃO COMPROVAÇÃO – FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO ORA RECORRENTE – RESOLUÇÃO nº 427/2010 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – IMPOSIÇÃO, AOS ADVOGADOS E PROCURADORES, DA “CORRETA FORMAÇÃO DO PROCESSO ELETRÔNICO” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.